Tribunal: TJDFT
Processo: 0708385-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. CRIMES AUTÔNOMOS. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A medida cautelar de interceptação telefônica deferida por um Juízo não o torna obrigatoriamente prevento para processar e julgar crimes diversos descobertos fortuitamente, notadamente quando instaurados inquéritos policiais distintos, os delitos são autônomos e cometidos em cenários fáticos diferentes, não havendo conexão probatória entre ambos.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.